Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM INSTRUMENTO DE TRABALHO. NECESSIDADE DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO PRESUNÇÃO.1 – Impenhorabilidade de bem de instrumento de trabalho. Ônus do executado. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo - art. 833, inciso V, do CPC -, tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito.2 – Agravo parcialmente conhecido e nessa parcela desprovido.